Tribunal: STF
Processo: HC 224312
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reincidência específica. Incidência da Súmula 691/STF. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida no HC 797.126, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 20.08.2022, por tráfico de maconha e cocaína. O Juízo de Plantão da 6ª C.J. da Comarca de Bragança Paulista/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 797.126, Ministro Og Fernandes, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a paciente preenche os requisitos para concessão de prisão domiciliar. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, ressaltando que a acusada tem filhos menores que dependem da sua assistência. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que a “paciente aguarde o julgamento em prisão domiciliar junto de seus filhos menores”.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



9. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, “o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas” (grifos acrescidos). Esse quadro factual não autoriza a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



10. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 03 de fevereiro3 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator